Tribunal: TJSP
Processo: 1010284-63.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
LOCAÇÃO. Veículo. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré. Preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Rejeição. Celebração de contrato entre as partes, por meio da qual a autora, na qualidade de franqueada, locou à ré veículo de propriedade da franqueadora "Unidas Rent a Car". Envolvimento do veículo locado em acidente de trânsito.

Ementa:
LOCAÇÃO. Veículo. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré. Preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Rejeição. Celebração de contrato entre as partes, por meio da qual a autora, na qualidade de franqueada, locou à ré veículo de propriedade da franqueadora "Unidas Rent a Car". Envolvimento do veículo locado em acidente de trânsito. Incêndio. Perda total. Veículo locado que era conduzido por terceiro que não havia sido indicado como motorista quando da celebração da locação, o que implicou descumprimento de obrigação assumida pela locatária e a consequente perda da proteção para cobertura de riscos, conforme as cláusulas 7.5 e 8.2 do contrato. Diante da perda da proteção contratada, a locadora, ora autora, tem o direito de cobrar da locatária, ora ré, o ressarcimento do valor que foi pago à franqueadora para reparar os danos materiais decorrentes da perda total do valor do veículo locado, conforme a cláusula 8.8 do contrato. Condenação da ré ao pagamento de indenização em favor da autora, no valor R$ 38.118,35, era mesmo medida imperiosa, a fim de ressarcir o prejuízo suportado pelo valor pago à franqueadora em razão da perda da proteção contratada. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.